Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707767-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATIA RUFINO FREITAS RECORRIDO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentado que a penhora de sua aposentadoria por invalidez, mesmo que no percentual de 4% (quatro por cento), a deixará em situação de indignidade, incapaz de arcar com suas necessidades vitais básicas e de sua família, tendo em vista sua impossibilidade de trabalhar por incapacidade declarada pelo INSS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A penhora deve, no entanto, ser equalizada, a fim de garantir a subsistência da parte agravante e o adimplemento do crédito da parte agravada - o qual possui caráter alimentar. Nesta toada, tenho que o deferimento de penhora mensal pelo Juízo no percentual de 4% (quatro por cento) do salário bruto da agravante, após o desconto do imposto de renda, junto ao INSS, cumpriria esses requisitos. Anoto que resultaria um desconto no valor de aproximadamente R$ 104,00 (cento e quatro reais), destinado a adimplir os valores devidos ao agravado. Sendo assim, destaco que a penhora mensal no percentual de 4% (quatro por cento) do salário bruto da agravante/executada, após o desconto do imposto de renda, junto ao INSS, com vistas a adimplir os valores devidos, também de natureza alimentar, mostra-se razoável e proporcional, não sendo capaz de comprometer a subsistência da agravante e sua família” (ID 48847930). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025